Tribunal: TJDFT
Processo: 0705594-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705594-75.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLEOMAR DE JESUS LOPES, TARCIO PEDRO PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de ID no 27045243, uma vez que não há que se falar em expedição de alvará de soltura em favor de Cleomar de Jesus Lopes, tendo em vista que a Vara de Execução Penal já observou a determinação do acórdão no 1350906 (ID no 26993831), fazendo a atualização do regime de cumprimento da pena, conforme mov. seq. 36 do Processo 0405889-52.2020.8.07.0015 (Execução da Pena), em que consta a expedição de carta de guia suplementar, em conformaidade com o que decidiu esta 2a Turma Criminal do E. TJDFT no acódão 1350906 (fixação do regime semiaberto). Verifico, ainda, que foi interposto recurso especial (ID no 27291238) contra o acórdão 1350906. Assim, remetam-se os autos ao setor competente para o prosseguimento do feito. P.I. BrasíliaDF, 20 de agosto de 2021 18:57:36. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador